Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. PROPORCIONAL. INOCORRENTE. OMISSÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA DO CONTRATUAL. OCORRENTE. NULIDADE INEXISTENTE. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA. REDISTRIBUÍDOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Não há que se falar em vício de omissão na análise da redução equitativa da multa, porquanto o acórdão concluiu pelo reconhecimento da cobrança excessiva pelo embargado, sendo possível a redução equitativa, porém, dentro do limite estipulado pela cláusula contratual.
2. Omisso o acórdão que não analisou o pedido da parte de declaração de nulidade da cláusula que fixa multa.
2.1. A cláusula questionada não foi pactuada sem o oferecimento de contrapartida, pois há clara disposição contratual no sentido de que a multa seria aplicada a qualquer das partes, não havendo que se falar em nulidade. Omissão sanada.
2.2. “É possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado entre as partes, quando demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade, conforme art. 413 do Código Civil. A multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato mostra-se excessiva e a redução para 10% (dez por cento) atende à necessidade das partes”. (Acórdão 1685220, 07302012720218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Restou demonstrada a omissão em relação a distribuição dos honorários sucumbenciais.
3.1. Verifica-se que o entendimento firmado no recurso alterou o valor da multa a reduzindo em quase 5 (cinco) vezes, havendo clara alteração do proveito econômico, motivo pelo qual é necessário alterar a fixação dos honorários feita no acórdão que analisou o apelo. Omissão sanada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.